Tribunal: TJDFT
Processo: 0728848-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728848-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: CAROLINA DAMAS ROCHA ZARATE BLADES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBLIDADE. REFORMA. OFÍCIO. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTIMÁVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a obrigação de a operadora de plano de saúde privado na modalidade autogestão custear o tratamento com o fármaco abemaciclibe de paciente diagnosticada com neoplasia maligna da mama, além de condená-la a reparar o dano moral provocado pela negativa indevida de cobertura do tratamento. 2. O Juízo de Primeiro Grau condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em dez por cento (10%) do valor do proveito econômico obtido (valor da causa) nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: i) a necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal; ii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa em ação relativa a tratamento médico com valor da causa elevado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. O Tema de Repercussão Geral n. 1.255 do Supremo Tribunal Federal envolve as causas em que a Fazenda Pública é parte e a aplicação dos fatores previstos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil conduz a um valor extremamente elevado de honorários advocatícios de sucumbência. Não afetação do caso concreto ao aludido Tema de Repercussão Geral. 5. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 6. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. 7. O termo condenação previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil não se restringe à obrigação de pagar quantia e abrange as demais obrigações que possam ser quantificadas ou mensuradas em razão de sua expressão econômica. 8. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) somente pode ser utilizada de forma subsidiária quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou quando o valor da causa for muito baixo. Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Código de Processo Civil de 2015 reduziu a aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade do julgador na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, ao estabelecer uma ordem objetiva e sucessiva dos parâmetros a serem adotados. 3. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico pelas operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com a utilização do valor do tratamento médico indevidamente negado como parâmetro, de forma a repercutir no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.255/STF; Tema n. 1.076/STJ. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, inciso IV, e § 8o, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de novo arbitramento quanto aos honorários advocatícios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRN. Sustenta, ainda, que o caso em apreço se amolda ao Tema 1.255 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, inciso IV, e § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “em regra, não é possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária em recurso especial, porque implica, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ” (REsp n. 1.721.366/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 21/9/2023). Nesse sentido, confira-se ainda o AgInt no AREsp n. 2.582.951/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Nada a prover quanto ao Tema 1.255 do STF, por ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004